Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-92.2019.8.11.0101
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000319-92.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), ELISANGELA RODRIGUES BARBON - CPF: 838.663.701-30 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO

– FAZENDA PÚBLICA – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O SISTEMA FICOU INDISPONÍVEL PARA PROTOCOLO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRAZO RECURSAL COMPUTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 114439649), que julgou
procedente
o pedido inicial para
reconhecer o direito
em favor da autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”.

Ainda,
determinou a liquidação da sentença por arbitramento
, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a prescrição quinquenal.

Por fim, em relação às eventuais diferenças apuradas decidiu que os valores deverão ser corrigidos com juros moratórios, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009,quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso da parte autora no serviço público.

Em argumento recursal, o recorrente alega,
preliminarmente, a tempestividade do recurso
, a ilegitimidade ativa, a prescrição quinquenal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de defasagem nos vencimentos da parte autora, ante a ocorrência da reestruturação da sua carreira.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, se absteve de exarar parecer, em razão d
a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 114833975)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. no
134516679
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Inicialmente passo à análise da preliminar de tempestividade, arguida em sede de razões do recurso de apelação interposto pelo reclamado, sob o argumento
de que o
prazo estipulado pelo sistema PJE para interposição de recurso de apelação era de 30 (trinta) dias, terminando no
dia 28/07/2020
, contudo o interpôs no dia posterior (
29/07/2020
), alegando que o sistema ficou indisponível por dois dias, razão pela qual entende que tais dias devem ser computados no prazo inicialmente estipulado.

Ainda, afirmou que o recurso deve ser recebido porque o município demandado possui apenas um Procurador para representá-lo nos processos judiciais, o qual ficou internado e afastado de suas funções, em isolamento, por 10 (dez) dias, no período dos dias 10/07/2020 ao dia 20/07/2020.

Conduto, sem razão.

Como é cediço,
a contagem do prazo recursal se dá após a publicação da sentença, que neste ato aconteceu em
05/05/2020, via DJe
. Considerando que o processo é oriundo de vara comum cível, o prazo para interposição de recurso de apelação é
de 30 (trinta) dias
, e como o recurso foi interposto somente no dia

29
/07/2020
(
id. 114439653), revela-se
intempestivo
, conforme certidão de intempestividade recursal, id. 114439657.

A Portaria no 161/2017-PRES do TJMT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 1o, §1o:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2. Ocorre que a decisão que determinou a intimação da parte Recorrente para proceder com o pagamento da condenação não foi publicada no Diário Oficial. 3. Nesse sentido, não houve a observação do artigo 1o, §1o da Portaria 161/2017, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade. 4. Mesmo que houve a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir como a regularidade da intimação. 5. Ato nulo. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005354-41.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (grifei)

Ademais, forçoso ressaltar que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, aquela deve prevalecer sobre esta. Confira-se o precedente,
in verbis
:

(...) Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última
(...) (N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021.
(N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– (...) “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ).(...) (N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020.

Nesse sentido, importante consignar que o atestado médico apresentado sustentando que o Procurador Municipal estava afastado de suas funções por motivo de saúde,
não pode ser considerado no presente caso como justificativa da perda do prazo recursal, uma vez que o afastamento foi de somente 10 (dez) dias,
no período de
10/07/2020 ao dia 20/07/2020,
o que não abrange todo o prazo para a interposição do recurso, sendo que o prazo recursal acabou somente em 28/07/2020.

Ainda, com relação à alegação de indisponibilidade do sistema, o recorrente junta aos autos somente prints de telas, que não demonstra a data e hora da alegada indisponibilidade, bem como não há qualquer prova de tentativa de contato com o suporte técnico do Tribunal de Justiça, o que não comprova ter provocado a perda do prazo recursal.

Dessa forma, o recurso é intempestivo, porque foi protocolado 31 (trinta e um) dias úteis após a data de publicação da sentença, ou seja,
extrapolando o prazo de interposição recursal
.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a
tempestividade
, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal. Ante o exposto, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrente, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, eis que
intempestivo
.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022